Tribunal: TJSP
Processo: 1500128-12.2019.8.26.0573
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Autoria e materialidade delitiva comprovada pelos elementos constantes dos autos - Absolvição ou desclassificação descabidas - Circunstâncias que demonstram a dedicação ao comércio espúrio - Pena que demanda discreto reparo – Recondução da basal ao piso - Inaplicabilidade do redutor estabelecido pelo artigo 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/06 - Réu reincidente

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Autoria e materialidade delitiva comprovada pelos elementos constantes dos autos - Absolvição ou desclassificação descabidas - Circunstâncias que demonstram a dedicação ao comércio espúrio - Pena que demanda discreto reparo – Recondução da basal ao piso - Inaplicabilidade do redutor estabelecido pelo artigo 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/06 - Réu reincidente específico - Regime fechado que se ajusta ao início do cumprimento – Recurso parcialmente provido para a mitigação do castigo